Tribunal: TJMT
Processo: 1040725-93.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040725-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA - CPF: 054.608.071-58 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1040725-93.2021.8.11.0002

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE – MT.

RECORRENTES: ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA

ENERGISA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA S.A.

ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR –
DANO TEMPORAL – REJEIÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A existência de legítima inscrição anterior à realizada pela empresa de telefonia afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou apenas a inexistência do débito
(R$ 467,39 – 19/01/2018; R$ 433,67 – 20/02/2018; R$ 37,64 – 20/03/2018; R$ 88,12 – 18/04/2018; R$ 292,16 – 19/06/2018;

R$ 279,01 – 20/08/2018; R$ 502,64 – 28/01/2019)
, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, cuja ocorrência do dano moral foi afastada, em decorrência, da existência de outra legítima anotação cadastral anterior à questionada judicialmente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente ENERGISA S.A:

1.1

. Da ausência de conduta ilícita.

1.2

. Litigância de má-fé

1.3

. Pedido Contraposto

1.4. Prequestionamento

2. Das razões recursais da recorrente ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA:

2.1. Dos danos morais e quantum indenizatório.

2.2. Do dano temporal.

A parte recorrente ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA S/A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Das razões recursais da recorrente ENERGISA S/A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida,
na medida em que a recorrida se fundamenta regularidade da fatura de recuperação de consumo, todavia,
não trouxe aos autos prova que comprovasse tal alegação
, notadamente, no caso dos autos,
em que não restou comprovado o aumento no consumo após a identificação da suposta fraude
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.”

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo,
tenho que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente,
diante da fragilidade da prova produzida pela recorrida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Insta salientar, que nos autos do processo, fora juntado Termo de Ocorrência de Inspeção (id. 141117913 - 141117915) assinados por pessoas estranhas à lide ou sem constar assinatura.

Outrossim, tal assinaturas e Termos de Ocorrência e Inspeção fora devidamente impugnada pela parte recorrente, em sede de impugnação à

contestação, razão pela qual resta frágil os argumentos trazidos à baila pela concessionária de serviços energéticos.

1.2.
Da inocorrência de litigância de má fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

1.3.

Da improcedência do pedido contraposto.

Com relação a tal tese da parte recorrente,
referente ao pedido contraposto apresentado pela empresa recorrida,
entendo que merece ser acolhida, diante da ausência de comprovação da regularidade do débito positivado
.

1.4.

Da improcedência do pedido contraposto.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2.
Das razões recursais da recorrente ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA.

2.1.

Dos danos morais e quantum indenizatório.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

No caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema
BOA VISTA SCPC – Protocolo: Carta Nº

HA0922047047
, observo que a parte recorrente possui
anotações anteriores

(BANCO BRADESCO S/A – R$ 522,61 – exibição em 24/10/2015 – exclusão em 09/09/2020)
à realizada pela parte recorrida,
sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima
, fato esse que
afasta
a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

2.2.
Do dano temporal.

Rejeito o pleito de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, eis que, não há nos autos provas das reiteradas tentativas de solução administrativa.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente
ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022